Tribunal: TJDFT
Processo: 0750031-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750031-16.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO No ofício de ID: 22160909, o douto Juízo reclamado informou que, na mesma data em que a presente reclamação foi manejada, MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARÃES manifestou o seu desinteresse na apuração dos fatos relativos às Medidas Protetivas de Urgência n. 0742852-80.2020.8.07.0016, as quais também têm por suposto ofensor RONALDO PINHEIRO ORTEGAL. Os fatos em exame cingem-se às Medidas Protetivas de Urgência n. 0744365-83.2020.8.07.0016. Nesse quadro, intime-se a reclamante quanto ao interesse no prosseguimento do presente feito. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador